Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726052-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MORAES E DIAS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, CESAR DIAS DOS REIS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 228113522) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MORAES E DIAS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME e OUTROS ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0002646-23.2014.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD, nos termos a seguir aduzidos (ID 97770196): 1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 60636857), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Outrossim, em atenção à certidão de ID 97063042, reitere-se o ofício de ID 69345825, quanto ao BANCO C6 S/A, à PICPAY SERVIÇOS S/A, à NEXT e ao BCASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, para que informem se há numerário disponível de titularidade dos réus, no prazo de 05 dias, sob pena de configuração do crime de desobediência. Instrua-se o ofício com cópia da decisão de ID 69345825. Dou à presente decisão força de aditamento de ofício. O Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravados, em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes e não honrada nos termos pactuados; (ii) após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida; (iii) tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, bem como observado considerável tempo desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos (ID 60636857 – 02/04/2020), o Agravante, no intuito de localizar ativos financeiros para quitação total do débito, formulou pedido ao Magistrado singular para a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD em desfavor dos Agravados, indeferido na origem; (iv) não pode permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema SISBAJUD para busca de bens e para realização da penhora online, isto porque o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país; (v) o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797 do CPC; (vi) isso porque o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações; (vii) as Fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como “empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios; (viii) atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”, surgindo da união entre a área financeira e tecnológica (financeira + tecnologia = fintech); (ix) tais instituições, por serem bancos exclusivamente digitais, oferecem muitas facilidades aos clientes, como a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, entre outras atividades tipicamente bancárias, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online; (x) atualmente tais plataformas têm sido amplamente utilizadas e já fazem parte da realidade brasileira; (xi) as Fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme dispõe a Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018, do Banco Central do Brasil; (xii) os bancos digitais, já são amplamente utilizados no Brasil e agora estão incluídos na base de pesquisa do sistema SISBAJUD, sendo, portanto, o novo sistema muito mais abrangente e eficiente que o antigo sistema BACENJUD, o que por si só justifica o deferimento do pedido do Agravante; (xiii) o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema BACENJUD, revela-se em primeira análise irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica dos Agravados; (xiv) o acesso ao sistema SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do Agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor; (xv) justifica-se a reforma da decisão agravada, devido ao fato de que o sistema SISBAJUD é autônomo e diferente do antigo sistema BACENJUD, sendo irrelevante para a análise do pedido que já tenha sido realizada pesquisa por ativos financeiros no caso em tela; (xvi) a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 02/04/2020 (ID 60636857 na origem), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de mais de um ano entre essa e o requerimento de nova pesquisa; (xvii) caso Vossas Excelências entendam ser equivalentes os sistemas BACENJUD e SISBAJUD a ponto de ser necessário verificar o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada, também deve ser aplicável ao sistema SISBAJUD o entendimento jurisprudencial supra citado, que se refere ao sistema BACENJUD; (xviii) o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito; (xix) a consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, é meio lícito e possível a disposição do credor; (xx) o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados; (xxi) o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual; (xxii) o indeferimento de consulta em face do sistema SISBAJUD viola os arts. 438, 854 e 797 do CPC. Em sede de tutela recursal, requer atribuição de efeito suspensivo ativo, temendo que o feito possa ser extinto ou arquivado sem o esgotamento dos meios para localização de bens, alegando desconhecer bens de propriedade dos Agravados. Requereu, assim, liminarmente, seja realizada a consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados. No mérito, seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da Agravada, via sistema SISBAJUD. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Requer sejam as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Banco do Brasil realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38706. Preparo recolhido (ID 28113524). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 28113524). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo ativo Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 228113522) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de MORAES E DIAS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME e OUTROS ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0002646-23.2014.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a realização de consulta no sistema SISBAJUD, trazendo como pano de fundo a possibilidade de reiteração da diligência de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o deferimento do pedido de consulta. Isso porque, conforme o entendimento firmado nesta E. Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão, demandando, assim, parametrização. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento do E. Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021). No caso concreto, a despeito de observar que a última diligência ocorreu há mais de um ano, de acordo com a consulta ao sistema BACENJUD em 02/04/2020 (ID 60636857 na origem), não existem nos autos indícios de modificação da situação financeira do devedor, não subsistindo, assim, a probabilidade do direito da parte agravante. Tal situação poderia encontrar outra solução caso o credor, até mesmo antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano, apresentasse indícios de modificação da situação financeira do devedor, o que não é hipótese dos autos, pois, como a própria parte Agravante alega em sua peça, desconhece, de fato, bens em nome dos Agravados, indicando, assim, que o cenário fático não se modificou. De mais a mais, o Agravante não traz aos autos sequer indiciariedade que aponte se encontrar a instituição em temeridade financeira, de modo que o único ponto que traz possível temeridade diz respeito à possibilidade de arquivamento e posterior extinção do feito ainda na pendência do julgamento do presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – de parte do efeito suspensivo pleiteado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de sobrestar o processo, na origem, em face da temeridade do advento da suspensão, enquanto se aprecia o agravo de instrumento, o que não parece ser hipótese dos autos. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, no sentido de se determinar a pesquisa ao sistema SISBAJUD, tal pedido se confunde com o mérito do agravo, o que será devidamente enfrentado ali. Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo alcança parte da satisfatividade que almeja no mérito do agravo. Em relação a tal, entendo ser necessário aguardar o mérito do agravo, à guisa de maiores elementos de apreciação. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ressalto que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo que subsistiria apenas a necessidade de acautelar o resultado útil do processo em face da possibilidade de arquivamento do feito, mas, observando a decisão agravada, não se tem qualquer indicativo nesse sentido, de modo que INDEFIRO o pedido. DEFIRO o pedido para DETERMINAR que as intimações e publicações destinadas ao Banco do Brasil realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38706, conforme pedido constante na peça de agravo, com a ressalva em relação à exequibilidade em face do funcionamento do sistema PJe. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021 18:40:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador